Tribunal: TJDFT
Processo: 0744865-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento no qual se discute a possibilidade de se cumular os pedidos de divórcio e de revisão de alimentos.
2. Conforme disposto no art. 327, § 2o, do CPC, é possível a cumulação de pedidos referentes a procedimentos diversos, desde que adotado o procedimento comum.
3. Há conexão entre a ação revisional de alimentos e a ação de divórcio fundadas na extinção do vínculo conjugal.
4. O pedido do alimentando de majoração da pensão não está compreendido na cognição do pedido do alimentante de exoneração da obrigação, razão pela qual, ainda que conexas, não há litispendência entre as ações revisional e de exoneração de alimentos.
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.